Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703176-78.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A EMBARGADO: CLAUDIR LINO DOS SANTOS, GENERALI BRASIL SEGUROS S A REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Considerando o teor da certidão id 24785096, torno sem efeito a segunda disponibilização no DJe da ementa id 17094573, constante da certidão id 20012430. Aos apelados, para resposta ao recurso especial interposto pela Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A (id 19848370). Decorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos à Presidência da Corte. I. Brasília/DF, 13/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR